Tribunal: TJDFT
Processo: 0735378-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A fixação de alimentos provisórios deve se basear na peculiaridade de que essa verba tem a destinação de assegurar a mantença básica dos alimentandos até o provimento final no processo, pois se trata de medida concedida em juízo de cognição sumária, nos termos do artigo 1.702 do Código Civil e do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Cabível a redução dos alimentos provisórios fixados pelo d. juízo de origem, de modo a atender tanto às necessidades básicas do alimentando quanto à possibilidade financeira atual do alimentante, sobretudo em razão de possuir outro filho menor. A alteração do quantum, no entanto, não obsta posterior modificação após a necessária incursão probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.